Tribunal: STF
Processo: RE 140669
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-12-02
Data de publicação: 1998-12-02

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. IPI. ART. 66 DA LEI Nº 7.450/85, QUE
AUTORIZOU O MINISTRO DA FAZENDA A FIXAR PRAZO DE RECOLHIMENTO DO
IPI, E PORTARIA Nº 266/88/MF, PELA QUAL DITO PRAZO FOI FIXADO PELA
MENCIONADA AUTORIDADE. ACÓRDÃO QUE TEVE OS REFERIDOS ATOS POR
INCONSTITUCIONAIS.
Elemento do tributo em apreço que, conquanto não submetido
pela Constituição ao princípio da reserva legal, fora legalizado
pela Lei nº 4.502/64 e assim permaneceu até a edição da Lei nº
7.450/85, que, no art. 66, o deslegalizou, permitindo que sua
fixação ou alteração se processasse por meio da legislação
tributária (CTN, art. 160), expressão que compreende não apenas as
leis, mas também os decretos e as normas complementares (CTN, art.
96).
Orientação contrariada pelo acórdão recorrido.
Recurso conhecido e provido.